Tribunal: TJDFT
Processo: 0016542-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0016542-02.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: BELCHIOR BRAZ DE ARAUJO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BELCHIOR BRAZ DE ARAUJO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Intimem-se os agravados BELCHIOR BRAZ DE ARAÚJO e BANCO DO BRASIL S/A para contrarrazões aos agravos de IDs 27304833 e 27893969, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Frise-se que a agravada CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI já apresentou suas contrarrazões ao agravo de ID no 27304833. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007